Tribunal: STF
Processo: ARE 1484556
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).



    2. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao afastamento das teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas e de existência de flagrante preparado –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.